Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703215-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Nível Médio. Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configuraria a sua duplicidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 126 da Lei de Execução Penal, sustentando que a remição da pena em virtude da aprovação nos exames do ENCCEJA e do ENEM não configura bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016